Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ARBITRAMENTO (ART. 148 CTN). LEGALIDADE. PRETENSÃO DE “IMUNIDADE INCONDICIONADA”. TEMA 796/STF. LIMITES OBJETIVOS DA IMUNIDADE (EXCEDENTE AO CAPITAL). AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É legítima a abertura de procedimento administrativo para apuração do valor venal do imóvel, pois o valor declarado possui presunção relativa, passível de afastamento mediante processo próprio (art. 148 do CTN; Tema 1.113/STJ).
2. A tese do Tema 796/STF é clara: a imunidade do art. 156, § 2o, I, da CR/88 não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a integralizar, sendo indevida a pretensão de “imunidade incondicionada” sobre toda e qualquer quantia atribuída aos bens.
3. Mandado de segurança preventivo exige justo receio concreto de lesão a direito líquido e certo. A mera instauração de processo administrativo de arbitramento não equivale a ato coator nem traduz ameaça iminente de cobrança indevida.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.